Tribunal: STF
Processo: RE 73788
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-02
Data de publicação: 1975-10-02

Ementa:
- "RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL.
ATO DE ENFERMAGEM PRATICADO POR EMPREGADO SEU (ENFERMEIRO), EM
DOENTE INTERNADO NO ESTABELECIMENTO, OCASIONANDO PERDA PARCIAL DE
MEMBRO SUPERIOR".
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS INDENIZATÓRIAS. - EMBARGOS RECEBIDOS.